Tribunal: TJSP
Processo: 1011304-03.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Julgamento em conjunto de ação de manutenção de posse, anulação de ato administrativo e indenização por danos morais e ação de reintegração de posse e demolitória – Erro no registro de lote particular - Ato administrativo que determinou a retificação da matrícula do imóvel e demolição de muro construído dentro do imóvel vizinho – Construção que observou a condição

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Julgamento em conjunto de ação de manutenção de posse, anulação de ato administrativo e indenização por danos morais e ação de reintegração de posse e demolitória – Erro no registro de lote particular - Ato administrativo que determinou a retificação da matrícula do imóvel e demolição de muro construído dentro do imóvel vizinho – Construção que observou a condição dominial não corrigida - Revisão de ato administrativo que deve ser precedida de contraditório e ampla defesa - Muro que foi construído com prévia autorização do Município e dentro dos limites da área inscrita na matrícula do imóvel – Ato administrativo anulado – Manutenção da situação existente – Afastado pedido de reintegração de posse – Dano moral não reconhecido – Reexame necessário parcialmente provido e recurso de apelação não provido.